Tribunal: STF
Processo: RE 241369
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: - Imposto de renda. Correção monetária prevista na
Lei 7.738/89 (art. 15, parágrafo único). Constitucionalidade.
           - Esta Corte já firmou o entendimento de que o disposto
no artigo 15, parágrafo único, da Lei 7.738/89 não viola os
princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade e do
respeito ao direito adquirido (assim, a título exemplificativo, nos
RREE 164.855, 188.027 e 188.350 e no AGRRE 168.208).
Recurso extraordinário não conhecido.